Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque os embargantes sustentam que a petição protocolada antes do julgamento, assim como as demais comprovações do estado atual do câncer da autora, não foram analisadas. No entanto, a petição e os documentos foram apreciados, até porque consta no atestado médico que é necessário o acompanhamento contínuo da autora (ID Num. 27422606 – Pág. 1) e no outro que está sob tratamento clínico em regime ambulatorial (ID Num. 27422606 – Pág. 2), mas nenhum explicita claramente que a autora padece de câncer e a sua gravidade a fim de determinar a imediata restituição do valor pago pelos autores.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.